Tribunal: TJPA
Processo: 0800725-53.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800725-53.2019.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

Ocorrendo transações indevidas realizados em nome do autor, mostra-se aplicável a inversão do ônus da prova, competindo ao banco o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consoante entendimento já esposado pelo C. STJ.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços, sendo irrelevante a discussão sobre a existência, ou não, de conduta culposa ou dolosa ou, ainda, ato de terceiro que teria perpetrado o ato fraudulento.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 38ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800725-53.2019.8.14.0024

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 8079063

RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso Agravo Interno em Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 8079063), que nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, negou provimento ao recurso de apelação, conforme ementa que transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

Ocorrendo transações indevidas realizados em nome do autor, mostra-se aplicável a inversão do ônus da prova, competindo ao banco o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consoante entendimento já esposado pelo C. STJ.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços, sendo irrelevante a discussão sobre a existência, ou não, de conduta culposa ou dolosa ou, ainda, ato de terceiro que teria perpetrado o ato fraudulento.

Recurso desprovido.

Na origem, trata-se de Ação de restituição cominada com ação de danos morais movida por Francisco Pereira da Silva em desfavor de Banco do Brasil S/A, alegando que em razão de ação movida em 2008, teve um RPV expedido em seu nome.

No entanto, ao tentar sacar os valores decorrentes do precatório, foi informado pelo réu que os valores já haviam sido sacados por pessoa homônima, em Teresina, no Piauí. Motivo pelo qual, requer a condenação do réu à restituição do valor sacado e a compensação por danos morais.

O banco foi revel no processo de origem.

A presente ação foi julgada procedente pelo juízo a quo. Em sede de apelação, mantive a sentença, negando provimento ao recurso

Irresignado, o banco interpôs agravo interno (Id 8431197), alegando, preliminarmente, que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, pois não há previsão legal para o presente caso.

O agravante defende que apesar de não ter apresentado contestação, os efeitos da revelia devem ser relativizados, operando-se tão somente quanto à matéria de fato.

Suscita a ocorrência de prescrição, alegando que o valor do alvará foi levantado em 24/11/2015, porém, a presente ação foi ajuizada somente em 25/03/2019, após mais de três ano do suposto prejuízo.

Afirma que não existem nos autos documentos que atribuam qualquer tipo de responsabilidade ao Banco. Motivo pelo qual devem ser improcedentes os pedidos de danos morais e materiais.

Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (Num. 8612883) o agravado afirma que o réu deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, mostrando-se incontinenti a aplicação no caso em testilha dos efeitos da revelia.

Defende a inocorrência da prescrição, pois o prazo previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é quinquenal.

Pugna pela manutenção da indenização por danos morais e materiais. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Trata-se de recurso de agravo interno em apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Quanto a arguição de reforma da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC, tenho que tal argumento não merece acolhida, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso a mesma possibilidade de decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência Dos Tribunais pátrios a cerca do tema em apreço.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA -

REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra. Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ. III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração. V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido, nos termos relatados pela Desª. Relatora. (2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Diante do exposto, descabe a pretensão recursal de reforma da decisão por ter sido a Apelação julgada monocraticamente, nos termos do entendimento jurisprudencial esposado.

Desta forma, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Alegou o autor em sua inicial que em 2008 moveu uma ação em que foi expedido a seu nome RPV. Entretanto, ao tentar sacar os valores decorrentes do precatório, foi informado pelo réu que os valores já haviam sido sacados por pessoa homônima, em Teresina, no Piauí. Dessa forma, requer a condenação do réu à restituição do valor sacado e a compensação por danos morais.

A instituição financeira foi considerada revel e a demanda foi julgada procedente.

Prima facie, diz o agravante que a pretensão do autor está fulminada pela prescrição, haja vista que o valor do alvará foi levantado em 24/11/2015, porém, a presente ação foi ajuizada somente em 25/03/2019, após mais de três ano do suposto prejuízo.

Como cediço, o presente feito deve ser analisado à luz dos preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a existência de relação de consumo no caso em comento.

Nesse contexto, ao contrário do afirmado pelo recorrente, no caso, aplica-se o artigo 27 Código de Defesa do Consumidor, que determina que a prescrição a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço ocorre em 05 (cinco) anos, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Quanto à análise do termo inicial do prazo prescricional, o termo inicial para a contagem do prazo deve ser o momento em que se tem conhecimento do saque indevido.

Dos autos, denota-se que malgrado o saque tenha se dado em 24/11/2015, esta informação só foi feita nos autos da ação originária em maio de 2017, consoante depreende-se do ofício do Banco do Brasil de Id. Num. 7042874 - Pág. 107, iniciando a partir daí a contagem do prazo prescricional. Considerando que a demanda fora ajuizada em 25/03/2019, logo, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, consoante já supramencionado, é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Depreende-se dos autos que a parte autora afirma que ao tentar sacar os valores decorrentes de precatório, foi informado pelo réu que os valores já haviam sido sacados por pessoa homônima, em Teresina, no Piauí.

O Código de Defesa do Consumidor, visando facilitar a defesa do consumidor, inseriu em seu sistema a regra da inversão do ônus da prova. Assim, conclui-se que não cabe ao correntista comprovar que não foi ele quem realizou a transação bancária, pois trata-se de prova negativa, cuja produção é impossível.

Portanto, é ônus do banco réu provar que tal retirada foi efetivamente empreendida pelo cliente consumidor (prova positiva).

A respeito do tema o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento semelhante, assim decidiu, in verbis:

Direito processual civil. Ação de indenização. Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.

(STJ - REsp: 727843 SP 2005/0031192-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/12/2005, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 01/02/2006 p. 553RDDP vol. 40 p. 145)

No caso dos autos, o banco réu foi revel, pois apesar de regularmente citado não apresentou defesa.

Um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados e o julgamento antecipado do mérito, conforme artigos 344 e 355, II, do CPC.

Em manifestação posterior ao prazo de defesa, a parte ré comprovou apenas que houve o saque do RPV em 24 de novembro de 2015, entretanto não comprovou nos autos que o saque foi efetivado pelo autor.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço
é objetiva,
isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da ré, sobretudo no tocante à restituição dos valores do RPV, posto que não restou comprovado que o saque foi realizado pelo autor.

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes em decorrência de saques indevidos por transação bancária que não realizou.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. SAQUES. CONTA POUPANÇA. FRAUDE . APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC: DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA SEGURANÇA INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. 2. Saques efetuados na conta poupança da autora, mediante fraude. 3. Não se discute a aplicação das medidas protetivas ao consumidor, previstas no Código de Defesa do Consumidor, aos destinatários de serviços prestados por instituições financeiras. Súm. 297 do STJ. 4. Caracterizado o defeito no serviço prestado, consubstanciado na ausência de segurança do contrato firmado entre o autor e a ré. 5. O conjunto fático-probatório coligido aos autos evidencia que o defeito no serviço ultrapassou os limites do mero dissabor. Ofensa à dignidade do consumidor, resguardada pela Constituição Federal, e à credibilidade que permeia as relações entre clientes e instituições financeiras. 6. Danos materiais fixados no valor correspondente às transações impugnadas. Danos morais majorados para R$ 10.000,00, observados os parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e dúplice finalidade da medida, consistente no ressarcimento do dano e desestímulo a práticas análogas. 7. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, com fundamento no artigo 20, § 3º do CPC/73. 8. Apelação da parte autora parcialmente provida.(TRF-3 - Ap: 00020997820054036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE INDEVIDO. POUPANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I - O artigo 14, da codificação consumerista, dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. II - Contudo, para restar caracterizada tal responsabilidade, necessário se faz a presença dos pressupostos da existência do defeito no serviço, do evento danoso, bem como a relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano. Por sua vez, o fornecedor pode livrar-se dela provando a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 3º, do mesmo código. III - In casu, a parte autora alega que é titular de conta poupança nº 126.911-6, na agência 0284 da CEF, e demonstra que, no período de 21/10/2015 a 07/12/2015, houve saques com o seu cartão bancário totalizando R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). IV - A instituição financeira, por sua vez, alega que as operações mostram-se regulares e foram feitas com a utilização de cartão magnético e senha pessoal e intransferível da parte autora e, portanto, de seu único e exclusivo conhecimento, concluindo, aliás, que esta agiu com culpa ao permitir, de algum modo, que terceiros tivessem acesso ao cartão e respectiva senha, possibilitando a consumação dos supostos saques fraudulentos, não tendo a ré qualquer participação nessas ocorrências. V - Ocorre que, em face da negativa da correntista de que efetuou as operações financeiras contestadas, deve a instituição financeira incumbir-se da tarefa de provar em sentido contrário, pois, cabível aqui a inversão do ônus da prova por se tratar de consumidor vulnerável e hipossuficiente, ao menos do ponto de vista técnico, diante da instituição financeira. VI - Dessa forma, cabe, pois, à ré, suscitar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, comprovando-os mediante prova suficiente, que tem ou deveria ter condições de produzir, conquanto detentora de todos os documentos relativos à conta e às operações nela efetuadas. Anote-se que a autoria deste saque pode ser demonstrada pela apresentação das gravações das câmeras de segurança instalada no caixa eletrônico onde foi realizada a operação bancária. Sendo assim, a instituição financeira ré, não conseguiu comprovar que a transferência contestada pelo correntista foi por ele efetuado, nem a culpa exclusiva que lhe foi imputada. VII - Apelação a que se dá provimento para condenar a Caixa ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 54.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data das movimentações financeiras indevidas (Súmulas 43 do STJ) e juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária, contada a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios a partir da citação. Honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

(TRF-3 - Ap: 00016058220164036116 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/03/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2019)

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins que se presta, atentando-se acerca da condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos.

No caso concreto, a quantia fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, se mostra adequada e dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2022